Tribunal: TJBA
Processo: 8026095-42.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8026095-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR SUPOSTA FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DUPLICIDADE DE DISTRIBUIÇÃO POR FALHA NO SISTEMA. PRIMEIRO PROTOCOLO REALIZADO PERANTE JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO DIRETA AO JUÍZO COMPETENTE. ART. 59 DO CPC. PREVENÇÃO QUE SOMENTE SE ESTABELECE NO JUÍZO MATERIALMENTE COMPETENTE. DISTRIBUIÇÃO EQUIVOCADA QUE NÃO GERA PREVENÇÃO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA 12.ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

1. A prevenção prevista no art. 59 do CPC somente se perfectibiliza quando a distribuição é realizada perante juízo competente para processar e julgar a demanda, não produzindo efeitos a distribuição equivocada feita junto a órgão absolutamente incompetente.

2. Hipótese em que a primeira distribuição ocorreu perante Vara Cível, desprovida de competência material para ações de consumo, ao passo que a segunda distribuição foi realizada diretamente na Vara competente.

3. Precedentes do STJ e de Tribunais pátrios no sentido de que apenas concorrem para a prevenção os juízos materialmente competentes.

4. Conflito negativo julgado procedente para declarar competente o Juízo de Direito da 12.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, onde a demanda foi originalmente distribuída perante órgão apto ao exercício da jurisdição.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8026095
-42.2025.8.05.0000
,
em que figuram como suscitante, o Juízo de Direito
da

8.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador,
e, como suscitado, Juízo de Direito da
12
.
ª
Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
julgar procedente o conflito de competência
, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões, de de 2026.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça